Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707440-72.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE DIMAS MARCOLINO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Diante da questão preliminar suscitada em contrarrazões pela parte Apelada, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, para eventual manifestação nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora